Tribunal: TJES
Processo: 5000888-72.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-72.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LEITE RAMPINELLI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5000888-72.2023.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LEITE RAMPINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO DE FATO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foi apresentada contrarrazões.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão proferido.

A embargante alega a existência de contradição no acórdão. Sustenta que o acórdão, em seu item 7, afirmou que "Inobstante tenha procedido com o cancelamento dos débitos, vê-se que a requerida não procedeu com a devolução do valores pagos". Contudo, a embargante assevera que comprovou no Recurso Inominado que os valores foram restituídos em forma de crédito nas faturas. Anexa cópia de tela do sistema, demonstrando "Faturas zeradas tendo em vista o crédito concedido" e "Demonstrativo do consumo e dos valores que estão em devolução".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos.

A contradição, vício que autoriza a oposição de Embargos de Declaração, ocorre quando há antagonismo entre proposições ou entre a ementa, relatório, fundamentação e dispositivo do próprio julgado.

No caso em análise, a embargante aponta contradição entre a afirmação contida no acórdão de que não houve devolução dos valores pagos e a prova acostada nos autos, que demonstraria a restituição por meio de créditos em faturas futuras.

Verificado que a embargante apresentou evidências documentais (tela do sistema e demonstrativos de faturas zeradas por crédito concedido) indicando que os valores foram compensados em faturas posteriores. Assim, acolhem-se os embargos para afastar a condenação da recorrente à devolução dos valores pagos, uma vez que a restituição já se operou na forma de crédito.

A forma de restituição dos valores não ilide a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão da má prestação dos serviços ofertados. A irregularidade inicial na constituição do débito, que ensejou a pretensão autoral e a necessidade de cancelamento administrativo da cobrança, permanece. A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se justa e proporcional à gravidade da conduta, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Com o acolhimento dos embargos de declaração, que gerou efeitos infringentes para afastar a condenação à devolução de valores, e considerando que a parte recorrente obteve êxito em parte de sua pretensão recursal (via embargos), afasta-se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, os presentes embargos são
CONHECIDOS
e
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
para o fim de modificar o acórdão embargado apenas no que tange à condenação de devolução dos valores e aos ônus sucumbenciais, mantendo-se incólumes as demais disposições.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)